Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0721365-68.2021.8.07.0000 DECISÃO A agravante opõe embargos de declaração (id. 27388594) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 27091564) que indeferiu a tutela provisória recursal para que fosse sobrestada a ação executiva originária até o final julgamento da Querela Nullitatis Insanabilis n. 0705414-16.2021.8.07.0006. Em síntese, sustenta que a decisão embargada padece de obscuridade, ao negar a presença dos requisitos para a concessão da liminar requerida. Afirma que a execução na origem não está lastreada em confissão de dívida e, sim, em uma cessão de direitos. Diz que o risco de dano grave, de difícil e impossível reparação, consiste na possibilidade de o imóvel da embargante ir à leilão “por execução baseada em documentos fraudulentos e na irreversibilidade”, para a cobrança de taxas condominiais fundada em “uma cessão de direitos inválida, haja vista, ter sido o referido condomínio, erguido em terras púbicas, e numa ata de assembleia e numa convenção de condomínio registradas num ofício de notas quando na verdade, deveriam ter sido registradas no respectivo Cartório de Registro de Imóveis”. Aduz que o decisum embargado incorre em vício de fundamentação, “pois apenas limitou-se a empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”. Prequestiona a matéria e requer o acolhimento dos declaratórios, para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos modificativos, a fim de atribuir efeitos suspensivo ao agravo e determinar a suspensão da execução. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator